Tribunal: TJDFT
Processo: 0725045-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE GESTÃO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. APLICAÇÃO DA REGRA E NÃO DA EXCEÇÃO: EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do mandado de segurança, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ISS. 1.1. O agravante alega, em suma, que em razão da natureza dos serviços prestados (consultoria empresarial em tecnologia da informação e de gestão), e da regra geral disciplinada no art. 3o, da Lei Complementar no 116/03, cabe à impetrante, ora agravante, recolher o ISS ao Município de São Paulo, local da sede do seu estabelecimento, contudo, em razão dos efeitos ilegais do art. 8o, do Decreto do DF no 25.508/2005, o mesmo serviço sofrerá a incidência do ISS no D. F., eis que atribuída a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pela retenção e recolhimento do tributo.
2. A controvérsia reside em analisar se o D. F. é competente para cobrar e recolher o ISS, considerando que os serviços foram prestados no D. F., mas o estabelecimento da empresa que prestou os serviços (agravante/autora) é em São Paulo/SP. 2.1. A competência tributária no caso do ISS é regulamentada pela Lei Complementar no 116/2003 que, em seu art. 3o e 4 o, dispõe: “Art. 3o. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV (...)”. 2.2. Diante disso, resta claro que a novel legislação definiu como competente para o recolhimento do ISS o ente do local do estabelecimento do prestador, que, no caso, seria no município de São Paulo/SP. Ademais, a natureza do serviço prestado (de consultoria em gestão empresarial e o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis) não se inclui nas hipóteses legais de exceção à regra insculpida no art. 3o da LC 116/2003. 2.3. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desse E. TJDFT: “(...) 2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.060.210/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, a competência para a cobrança do ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é do local da sede do prestador do serviço. (...)” (20140111479623APO, Relatora Nídia Corrêa Lima 1a Turma Cível, DJE: 10/07/2017).
3. Não há elementos nos autos que demonstrem que os materiais e recursos humanos alocados no D. F. para execução dos serviços contratados consubstanciam-se em unidade econômica ou profissional da prestadora. Assim, a regra do domicílio do prestador continua válida, a saber, município de São Paulo/SP. 3.1. Nesse sentido, observe o entendimento desse E. TJDFT: “(...) 3. O ISS relativo aos serviços de assessoria e consultoria prestados pela autora deve ser recolhido no local em que está situado o estabelecimento da empresa prestadora, no caso, o Município de Nova Lima/MG, evitando-se que ocorra a bitributação da respectiva empresa. (...)” (07005538720178070018, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, PJe: 31/05/2019).
4. Ressalte-se o seguinte julgado proferido em sede de apelação, em que as mesmas partes litigavam, porém, em relação a contrato diverso: “(...) 1. Compete ao município do local do estabelecimento do prestador a cobrança do ISS, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 116/2003, regra insculpida na referida Lei. 2. Não se incluindo o serviço prestado em nenhuma exceção legal, o município competente é o do local do estabelecimento do prestador de serviços, em se tratando de serviços de consultoria e planejamento em gestão empresarial, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (...).” (07117275920188070018, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 7/10/2019)”. 4.1. Nesse sentido, merece reforma a decisão agravada quanto à matéria relativa à competência tributária para o recolhimento do ISS, sendo devida a pretensão de suspensão da exigibilidade do débito.
5. Agravo de instrumento provido.